Tribunal: TJBA
Processo: 8003233-90.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003233-90.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ LUNARDON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 334, § 10º DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003233-90.2021.8.05.0041
, em que figuram como apelante MARIO JOSE DOS SANTOS e como apelada SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.